Tribunal: TJMT
Processo: 1040612-06.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040612-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CELIA LUCIA GARCIA - CPF: 888.604.268-04 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1040612-06.2025.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Embargantes: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargada: CELIA LUCIA GARCIA.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 09/07/2026.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. INCAPACIDADE TOTAL COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ART. 167 DO CTN. SÚMULA 188 DO STJ. IPCA-E E TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve a condenação à restituição dos valores descontados de servidora aposentada a título de contribuição previdenciária desde dezembro de 2021, data do diagnóstico de doença grave. Os embargantes alegam omissão quanto ao requisito de incapacidade total previsto na Lei Complementar Estadual nº 202/2004 e quanto aos critérios de incidência dos juros de mora e da taxa Selic na repetição de indébito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o requisito de incapacidade total previsto no art. 2º, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004 foi efetivamente analisado e comprovado no caso concreto; e (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e incidência dos juros de mora na restituição de contribuição previdenciária indevidamente descontada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O relatório médico constante dos autos comprova que a autora sofreu acidente vascular cerebral hemorrágico com sequelas severas de hemiparesia direita e afasia global, circunstâncias que inviabilizam o exercício de atividade laborativa compatível com sua formação e trajetória funcional no magistério.

4.

O direito à isenção não decorre do simples diagnóstico de doença grave, mas da efetiva comprovação da incapacidade, a qual se encontra demonstrada pelas sequelas incapacitantes constatadas nos autos.

5.

O laudo oficial emitido posteriormente possui natureza declaratória e apenas confirma condição clínica preexistente, permitindo a retroação dos efeitos ao momento em que a incapacidade foi clinicamente comprovada.

6.

O requisito previsto no art. 2º, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004 encontra-se preenchido diante da incapacidade total evidenciada pelas provas médicas produzidas.

7.

Na repetição de indébito tributário, os juros de mora incidem somente a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula nº 188 do STJ.

8.

A aplicação da taxa Selic desde cada desconto indevido implicaria antecipação dos juros moratórios para período anterior ao trânsito em julgado, em desacordo com o regime jurídico tributário.

9.

Os valores indevidamente descontados devem ser corrigidos exclusivamente pelo IPCA-E desde cada desconto até o trânsito em julgado, incidindo apenas a taxa Selic após esse marco, por englobar correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1.

A comprovação de sequelas graves que inviabilizam o exercício de atividade laborativa compatível com a formação e a trajetória funcional do servidor atende ao requisito de incapacidade total previsto na Lei Complementar Estadual nº 202/2004.

2.

O laudo pericial que apenas confirma condição incapacitante preexistente possui natureza declaratória e produz efeitos desde a data em que a incapacidade foi clinicamente comprovada.

3.

Na repetição de indébito tributário, os juros de mora incidem somente a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula nº 188 do STJ.

4.

Os valores restituíveis devem ser atualizados pelo IPCA-E até o trânsito em julgado, incidindo exclusivamente a taxa Selic após esse marco temporal, nos termos da EC nº 113/2021.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 48; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 2º, § 4º; Código Tributário Nacional, art. 167, parágrafo único; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 188; STJ, Súmula nº 627
.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado do embargante, mantendo a condenação à restituição, em favor da servidora aposentada, dos valores descontados a título de contribuição previdenciária desde o diagnóstico da doença, ocorrido em dezembro de 2021.

O embargante aponta omissão no acórdão quanto a dois aspectos.

O primeiro refere-se ao requisito legal para a concessão da isenção. Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar o disposto no art. 2º, § 4º, da Lei Complementar nº 202/2004, o qual, segundo alega, exige prova de incapacidade total para o exercício de qualquer atividade. Afirma, nesse sentido, que o simples diagnóstico de doença grave não gera, por si só, direito automático à isenção.

O segundo ponto diz respeito aos juros de mora. Aduz que, por se tratar de matéria tributária, os juros somente poderiam incidir a partir do trânsito em julgado, de modo que a aplicação da taxa Selic desde cada desembolso violaria o art. 167 do Código Tributário Nacional e a Súmula nº 188 do Superior Tribunal de Justiça.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No entanto, ao analisar os autos,
verifico que assiste parcial razão aos embargantes quanto à necessidade de integração do julgado
, a fim de sanar as omissões apontadas, sem, todavia, modificar o desfecho da lide.

1. Do requisito de incapacidade previsto na LC nº 202/2004.

Os embargantes sustentam que a legislação estadual exige que a doença impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa.

Sobre o ponto, esclareço que o acórdão embargado se fundamentou no relatório médico de ID 338552989,
o qual atesta que a autora, professora aposentada, sofreu acidente vascular cerebral hemorrágico, com sequelas severas consistentes em hemiparesia direita e afasia global.

Não se trata, portanto, de presunção genérica decorrente do mero diagnóstico de doença grave.
No caso concreto, considerando a condição profissional da autora, ligada ao magistério, a perda da fala, decorrente da afasia, e a limitação da força motora, decorrente da hemiparesia, caracterizam impedimento total e inequívoco para o exercício de atividade laborativa
compatível com sua formação e trajetória funcional.

O laudo oficial emitido em 2023 apenas confirmou condição clínica preexistente.
Nesse sentido, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 627 do Superior Tribunal de Justiça, o laudo pericial possui natureza declaratória, e não constitutiva, de modo que o direito deve retroagir ao momento em que a incapacidade foi clinicamente comprovada, isto é,
dezembro de 2021.

Assim, o requisito previsto no art. 2º, § 4º, da Lei Complementar nº 202/2004 foi devidamente considerado e, no caso concreto, encontra-se preenchido.

2. Dos consectários legais — art. 167 do CTN e taxa Selic.

Neste ponto, reconheço a existência de omissão a ser sanada.

Tratando-se de repetição de indébito tributário, o regime de incidência de juros e correção monetária submete-se a regras específicas.

Nos termos do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, bem como da Súmula nº 188 do Superior Tribunal de Justiça,
os juros de mora, na repetição de indébito tributário, incidem apenas a partir do trânsito em julgado.

Por outro lado, a Emenda Constitucional nº 113/2021 determinou a aplicação da taxa Selic nas condenações impostas à Fazenda Pública. Contudo, por se tratar de índice de natureza híbrida, que engloba atualização monetária e juros de mora, sua incidência desde cada desconto indevido implicaria antecipação dos juros moratórios para momento anterior ao trânsito em julgado, em afronta ao regime previsto no Código Tributário Nacional.

Desse modo, a fim de suprir a omissão apontada, fixo os seguintes critérios de atualização dos valores a serem restituídos:

a)
desde a data de cada desconto indevido até o trânsito em julgado, os valores deverão ser atualizados exclusivamente pelo IPCA-E, sem incidência de juros de mora;

b)
a partir do trânsito em julgado, incidirá exclusivamente a taxa Selic, a qual já engloba correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Tal sistemática afasta a incidência simultânea de índices de correção monetária e juros de mora após o trânsito em julgado, em observância ao regime estabelecido pela referida Emenda Constitucional.

Com esses esclarecimentos, ficam sanadas as omissões apontadas,
mantendo-se, contudo, a obrigação do Estado e do MTPREV de restituírem os valores indevidamente descontados desde dezembro de 2021.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para fins de esclarecimento e integração do julgado, sanando as omissões apontadas nos seguintes termos:

Declarar que o requisito de incapacidade total previsto na LC Estadual nº 202/2004 restou comprovado pela gravidade clínica das sequelas da autora (afasia e hemiparesia), confirmadas pela perícia oficial que retroage seus efeitos ao diagnóstico.

Fixar que a atualização do débito tributário deve seguir o IPCA-E da data de cada desconto até o trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado, incidirá apenas a Taxa SELIC, nos termos do art. 167 do CTN e da EC 113/2021.

No restante, permanece o acórdão tal como lançado, mantendo-se o resultado de desprovimento do recurso inominado.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026